Tribunal: TJBA
Processo: 8126701-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126701-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: SERGIO ANTONIO COUTO

Advogado(s)
:
VIVALDO GOIS DE OLIVEIRA, RAFAEL DUTRA DACROCE, EDSON DIAS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO INTEGRAL. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FRAGMENTOS ISOLADOS DE ASSINATURAS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30.03.2021. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato bancário está prescrita; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência e a validade do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) definir se os descontos indevidos em verba previdenciária configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato bancário submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em obrigação de trato sucessivo, a lesão renova-se a cada desconto indevido, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A relação entre consumidor e instituição financeira tem natureza consumerista e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a existência do vínculo contratual e a regularidade da manifestação de vontade.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quando deixa de juntar a cópia integral do contrato e apresenta apenas telas sistêmicas e fragmentos isolados de assinatura, insuficientes para identificar o documento e o contexto da contratação.

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

O depoimento pessoal do consumidor que nega a contratação não supre a ausência de prova documental ou técnica sobre a autenticidade da assinatura, sendo cabível à instituição financeira apresentar o contrato original ou requerer perícia grafotécnica.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de parcelas de contrato inexistente ou não comprovado viola a boa-fé objetiva e não configura engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

A orientação sobre repetição em dobro aplica-se às cobranças realizadas a partir de 30.03.2021, data de publicação do acórdão paradigma, razão pela qual a devolução simples antes dessa data e em dobro após esse marco observa a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 é adequada e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em descontos bancários sucessivos decorrentes de contrato impugnado, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 2. A instituição financeira deve comprovar a existência e a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor impugna a contratação e a autenticidade da assinatura. 3. A ausência de contrato integral e de prova técnica da autenticidade da assinatura impede o reconhecimento de relação jurídica válida. 4. A cobrança de parcelas de contrato inexistente ou não comprovado viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, observada a modulação temporal a partir de 30.03.2021. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.